Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA SUSPENSIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

1. O agravo de instrumento busca reformar decisão interlocutória que desconstituiu a penhora de imóvel presente em cláusula suspensiva de Instrumento Particular de Confissão de Dívida.
2. O compromisso firmado em instrumento particular de confissão de dívida de venda de imóvel para quitação de dívida não constitui oferecimento do bem à penhora. A cláusula em discussão possui natureza suspensiva, por isso a cobrança da dívida prevista no contrato somente terá eficácia após a venda do imóvel.
3. Em se tratando do único imóvel do devedor deve não há dúvidas de que se trata de bem de família e, portanto, impenhorável.
4. Recurso conhecido e não provido.